Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748574-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TIME EVENTO PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP, BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, BAMBOA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, AYRTHON MARTINS MIRANDA, IONE DE PAIVA MARTINS, RICARDO FIORILLO DE ARAUJO, JESSICA MARTINS MOCELLIN, SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS, RENATA MARTINS MOCELLIN, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, PAULO DE TARSO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões de SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007